Tribunal: TJSP
Processo: 2108201-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 784, III, DO CPC. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVAM A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL ATRIBUÍDA AO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NA MP 2.200-2/2001. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.